Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Processo : 0709846-96.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a tutela de urgência foi deferida em decisão de 12.02.2021[1], com ciência da agravante em 22.02.2021[2], bem assim que o ato impugnado, datado de 31.03.2021[3], nada reconsiderou, manifeste-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a interposição deste agravo manejado apenas em 06.04.2021. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83443563 no Processo de origem de no 0703533-13.2021.8.07.0003. [2] Id. 84185307 no processo originário. [3] Id. 87694473 no processo originário.